Tribunal: TJDFT
Processo: 0717391-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717391-55.2024.8.07.0020 RECORRENTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RECORRIDO: RONIEL DIAS DE OLIVEIRA, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA. TRATAMENTO MÉDICO EMERGENCIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. COBRANÇAS REALIZADAS PELO HOSPITAL EM FACE DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATO ILÍCITO PERPETRADO PELO HOSPITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). 2. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive, patrimonial - do consumidor. 3. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. 4. Entre as espécies de serviço defeituoso a lei destaca a ausência de informação adequada. O art. 6o, III, do CDC, prevê que é direito básico do consumidor receber informação – clara e adequada –, o que corresponde ao dever de informar do fornecedor. Trata-se de consectário do princípio da boa-fé objetiva, a qual deve nortear as relações de consumo. 5. Nesse sentido, dispõe o art. 31 do CDC, "a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores". 6. Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. 7. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço. A argumentação da petição inicial deve conduzir à razoabilidade de existência de dano decorrente de prestação defeituosa do serviço. A partir daí é o ônus do fornecedor demonstrar que o defeito inexiste. Não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente. 8. O acervo probatório aponta que houve falha na prestação dos serviços oferecidos pelo Hospital Santa Helena. A ausência de comunicação e informação ao paciente, de forma clara e imediata, acerca de sua responsabilidade financeira no caso de negativa de cobertura de procedimento pelo plano de saúde é abusiva e fere o dever acessório de boa-fé e a função social inerentes a qualquer contrato. Precedentes. 9. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica e física. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. 10. O quadro fático demonstra a conduta culposa - e reprovável - do hospital com relação à falha no dever de informação ao paciente acerca da autorização/negativa da operadora de saúde. Ao ser submetido à cirurgia, em caráter emergencial, o apelado tinha fundada razão para acreditar que seu plano de saúde havia autorizado o procedimento. 11. Houve ofensa a direito da personalidade - direito à integridade psíquica, com sentimento de dor, frustração e revolta com toda a situação vivida (art. 375 do Código de Processo Civil) 12. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. Desse modo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação da verba compensatória no importe de R$ 3.000,00 é razoável e adequada. 13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422, 597, 787, §4o, todos do Código Civil, sustentando ser incontroverso que o paciente usufruiu da efetiva prestação dos serviços médicos-hospitalares e as despesas não foram quitadas, ensejando a cobrança do hospital, razão pela qual não há que se falar em inexigibilidade do débito gerado e ou qualquer responsabilidade do nosocômio. Defende que não há como o hospital ser prejudicado por questões administrativas entre a operadora e o beneficiário, uma vez que não compete ao recorrente discutir com a operadora condições de cobertura constante no contrato, debate este que deve ser realizado entre a operadora e o beneficiário. Assevera que ao promover a cobrança da dívida do paciente, a qual não lhe havia sido paga pelo plano de saúde, o nosocômio agiu acobertado pela excludente do exercício regular do direito. Acrescenta que a recusa indevida por parte do plano de saúde em dar cobertura não pode ser alegada contra o hospital, o qual prestou os serviços mediante declaração expressa do responsável de que assumiria a responsabilidade pelos custos do tratamento. Por fim, ressalta inexistir qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade das condições estabelecidas no contrato, não havendo, assim, qualquer irregularidade na cobrança realizada; b) artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, sob o argumento de que os parâmetros estabelecidos para alcançar o valor da indenização moral neste caso não se ampararam no método bifásico, sendo completamente desproporcional e não razoável a quantia fixada. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422, 597, 787, §4o, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, o acervo probatório evidencia que houve falha na prestação dos serviços oferecidos pelo Hospital Santa Helena. O autor foi internado no referido hospital em 24/08/2023 e neste permaneceu até o dia 25/08/2023, em virtude da realização de procedimento cirúrgico emergencial (IDs 207875733 e seguintes, autos originários). Por ter informado a sua condição de beneficiário do plano de saúde Notre Dame Intermédica S.A e ter recebido a devolutiva do hospital de que já havia dado entrada na autorização para realização do procedimento junto operadora de saúde, acreditou que os custos da cirurgia realizada não seriam por ele suportados. Os réus não refutaram as provas juntadas pelo autor. Instados a juntarem aos autos a documentação referente à solicitação de autorização dos procedimentos e eventual negativa, mantiveram-se inertes: o Hospital Santa Helena limitou-se a afirmar que não possuía a negativa documentada, pois a operadora de saúde realiza suas negativações por telefone, ao passo em que o plano de saúde deixou transcorrer o prazo para manifestação por 3 vezes (ID 68904232). Ou seja: não se desincumbiram do ônus processual de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, III do Código de Processo Civil). Dos elementos dos autos, é possível inferir que o autor não foi informado previamente, de forma clara, a respeito da possibilidade de negativa da operadora de saúde, bem como do custeio das despesas médicas oriundas do seu tratamento. De fato, o serviço foi prestado e a despesa é existente. Todavia, não cabe ao hospital transferir a obrigação financeira ao paciente, mesmo que este tenha assinado termo de autorização para internação e tratamento. A ausência de comunicação e informação ao paciente, de forma clara e imediata, acerca de sua responsabilidade financeira no caso de negativa de cobertura de procedimento pelo plano de saúde é abusiva e fere o dever acessório de boa-fé e a função social inerentes a qualquer contrato. ... Ante o exposto, é incontroversa a falha na prestação de serviços pelo apelante, considerando que o paciente se encontrava acobertado pelo plano de saúde no momento em que deu entrada no hospital e que este não logrou êxito em comprovar que informou tempestivamente ao paciente acerca da negativa de cobertura do plano de saúde. Dessa forma, é incabível imputar ao autor/paciente dívida não honrada pela operadora de saúde (ID 70535276). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, pois “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Determino que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023